Tribunal: TJMT
Processo: 1000514-55.2020.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000514-55.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DENER FELIPE FELIZARDO E SILVA - CPF: 005.884.631-08 (ADVOGADO), JUIZO DA QUARTA VARA CRIMINAL DE SINOP/MT (IMPETRADO), RENAN AUGUSTO LIMA DE JESUS - CPF: 047.210.211-78 (PACIENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADA A INIDONEIDADE DOS FUNDAMENTOS DA DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA – PROCEDÊNCIA –
PERICULUM LIBERTATIS
NÃO EVIDENCIADO – POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES MAIS BRANDAS – ORDEM CONCEDIDA EM PARTE.

A decretação da prisão preventiva exige fundamentação idônea, que demonstre, com lastro em elementos presentes nos autos, o risco que a liberdade do agente ofereceria à ordem pública, à ordem econômica, à aplicação da lei penal ou à instrução criminal.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Renan Augusto Lima de Jesus
, apontando como autoridade coatora a Juíza plantonista da Comarca de Sinop/MT, pois foi convertida a prisão em flagrante do ora paciente em preventiva, sob a acusação da prática do crime capitulado no artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006.

O impetrante relata que o paciente teve sua prisão em flagrante convertida em prisão preventiva em 11.1.2020, e que tal decisão foi desproporcional e sem fundamentação idônea, já que a imposição de medidas cautelares diversas da prisão seria suficiente para proteger e assegurar o andamento processual e a ordem púbica.

Com tais considerações, pleiteia, liminarmente, a expedição de alvará de soltura em favor do paciente (Id 30199970).

Junta documentos (Ids. 30199972 e 30199973).

O pedido de liminar foi indeferido (Id. n. 30474981).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (Ids. n. 31492976, 31492978, 31492979, 31492980 e 31492981).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (Id. n. 32356981).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020